Tribunal: TJPA
Processo: 0030591-94.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030591-94.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SANDRA HELENA DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE PABSS/IASEP. INCLUSÃO DE GENITORA COMO DEPENDENTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém contra sentença que julgou procedente ação ordinária proposta por servidora municipal, determinando a inclusão de sua genitora, Raimunda Elba Cardoso de Oliveira, como dependente no plano de saúde PABSS, mediante contraprestação pecuniária correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da legislação municipal aplicável e das provas constantes nos autos, é possível a inclusão da genitora da segurada como dependente no plano de saúde PABSS, mediante comprovação de dependência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 8.466/2005 prevê a possibilidade de inclusão dos pais como dependentes do segurado, desde que demonstrada a dependência econômica.

4.

A dependência econômica foi comprovada pela residência comum e pela indicação da genitora como dependente no Imposto de Renda da segurada, documento aceito como prova suficiente pela jurisprudência desta Corte.

5.

O recebimento de proventos de aposentadoria pelo RGPS não afasta, por si só, a caracterização da dependência econômica quando demonstrada a necessidade de apoio material prestado pela segurada.

6.

A interpretação restritiva proposta pelo apelante comprometeria o direito fundamental à saúde, assegurado constitucionalmente, e não encontra amparo na legislação municipal.

7.

A jurisprudência do TJPA reconhece a possibilidade de inclusão de dependentes quando atendidos os requisitos legais, privilegiando a proteção integral e a efetividade do direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Os pais podem ser incluídos como dependentes em plano de saúde de regime próprio municipal quando comprovada a dependência econômica.

2.

A declaração de Imposto de Renda constitui meio idôneo de prova da dependência econômica.

3.

O recebimento de proventos previdenciários não afasta, por si só, a caracterização da dependência econômica, desde que demonstrada a efetiva necessidade de apoio material.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei Municipal de Belém nº 8.466/2005, arts. 7º e 8º; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0044065-69.2012.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 17/12/2018; TJPA, Apelação Cível nº 0021524-42.2012.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09/09/2019; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0034274-13.2011.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 15/09/2016.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capita em Ação Ordinária ajuizada por
SANDRA HELENA DE OLIVEIRA PEREIRA que determinou a inclusão genitora da autora como dependente no plano de saúde PABSS
.

A sentença apelada apresenta o seguinte teor:

(...)
“Portanto, cumpridos as condições legais pela autora, a inclusão da genitora Raimunda Elba Cardoso de Oliveira como dependente no plano de saúde PABSS é medida que se impõe.

Diante das razões expostas, ratifico os termos da decisão concessiva dos efeitos da tutela provisória e julgo procedentes os pedidos para condenar o réu a incluir Raimunda Elba Cardoso de Oliveira no rol de dependentes da autora, mediante a contraprestação pecuniária correspondente, a fim de usufruir integralmente dos serviços médicos e hospitalares
.

Sem custas, ante a isenção estabelecida na Lei Estadual n° 8.328/2015.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, atualizado pelos mesmos índices critérios utilizados em favor da Fazenda Pública, estabelecidos no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs Recurso de Apelação, alegando que a Sentença considerou que a prova da dependência econômica estaria demonstrada pela declaração de imposto de renda da Autora, considerando, ainda, os termos do Estatuto do Idoso, que trata do benefício mensal a pessoas idosas.

Sustentou que a genitora da Autora não pode ser incluída no PABSS, sob o argumento de que não consta nos autos provas de que a Recorrida tenha requerido previamente a inscrição de sua genitora como dependente para atendimento no PABSS.

Asseverou que a declaração de imposto de renda não pode ser suficiente para satisfazer a exigência legal de que trata a lei municipal.

No que se refere à dependência econômica, sustentou que o fato de receber proventos de aposentadoria pelo RGPS afasta a dependência econômica.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para julgar improcedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação cível.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito à sentença que julgou procedente ação ordinária para determinar a inclusão da mãe da autora como dependente do plano de saúde PABSS do IASEP Belém.

Ressalte-se que

a Lei Municipal de Belém n.º 8.466 de 30 de novembro de 2005 dispõe sobre a reestruturação do Instituto de Previdência do Município de Belém, prevendo aqueles que podem ser incluídos como dependentes do segurado:

"SEÇÃO II

DOS DEPENDENTES

Art. 7º São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta lei:

I - O cônjuge, a companheira, o companheiro, e o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido 21 (vinte e um) anos ou inválido;

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido 21 (vinte e um) anos ou se inválido.

§ 1º A existência de
dependente
indicado, em qualquer dos incisos deste artigo exclui do direito ao benefício os indicados nos incisos subsequentes.

§ 2º Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I, mediante declaração escrita do segurado e desde que comprovada à dependência econômica: o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e desde que não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação.

§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantenha união estável com o segurado ou segurada, devidamente reconhecida pelo IPAMB.

§ 4º Considera-se união estável aquela verificada entre o homem e a mulher como entidade familiar, quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, ou tenham prole em comum, enquanto não se separarem.

Art. 8º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I do artigo anterior é presumida, a das pessoas constantes nos incisos II e III deverão comprova-la."

Portanto, de acordo com a previsão legal, os pais podem ser incluídos como dependentes do segurado, desde que comprovada a dependência econômica.

No caso em apreço, restou comprovado que a mãe da apelada com ela reside e consta como sua dependente para fins de Imposto de Renda Pessoa Física.

Assim, uma vez comprovada a dependência econômica, a inclusão da mãe da apelada como dependente é medida adequada e legal, conforme Jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA INCLUSÃO DE DEPENDENTE COM PEDIDO DE LIMINAR. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INSCRIÇÃO DO MENOR, SOB GUARDA, COMO DEPENDENTE NO IPAMB. APLICAÇÃO DO ART. 227, CF. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA NO ATENDIMENTO DOS INTERESSES E DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APLICAÇÃO DO ART. 33, §3º DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MENOR SOB GUARDA É DEPENDENTE DO SEGURADO PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, INCLUSIVE PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTE DO STJ. TEMA 732. INTEPRETAÇÃO SEGUNDO O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0044065-69.2012.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/12/2018 )

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONDUTA ABUSIVA DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE LIMITAR A INCLUSÃO DE INFANTE, NO EXÍGUO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA O FAZE-LO, A CONTAR DO NASCIMENTO, SOB PENA DE PERECIMENTO DO DIREITO. PRAZO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 03/2011-CONDEL/IPAMB. ATO NORMATIVO QUE CONTRARIA O DISPOSTO EM LEI. NORMA HIERARQUICAMENTE INFERIOR. ILEGALIDADE. DO DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. PREVISÃO LEGAL.

INCIDÊNCIA DO ARTIGO 7°, INCISO I DA LEI N° 8.466/2005 E ARTIGOS 29, 30, I, B E O ARTIGO 34 DA LEI 7.984/1999. DIREITO DE INCLUSÃO DE DEPENDENTE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NO PLANO DE SAÚDE PABSS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021524-42.2012.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2019).

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA INCLUSÃO DE DEPENDENTE COM PEDIDO DE LIMINAR. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ALEGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INSCRIÇÃO DO MENOR NO PLANO DE SAÚDE DO IPAMB. REJEITADA. APLICAÇÃO DO ART. 227, CF. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA NO ATENDIMENTO DOS INTERESSES E DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APLICAÇÃO DO ART. 33, §3º DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MENOR SOB GUARDA É DEPENDENTE DO SEGURADO PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, INCLUSIVE PREVIDENCÁRIO. PRECEDENTES STJ. INTEPRETAÇÃO SEGUNDO O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0034274-13.2011.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 5ª Camara Civel Isolada – Julgado em 15/09/2016 )

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a Apelação, nos termos da fundamentação.

Honorários majorados para 12% sobre o valor da causa, em razão do desprovimento da apelação.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025